Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em exame aos autos, constata-se que nome do recorrido encontra-se grafado erroneamente. Desta feita, retifique-se a autuação para constar como agravado STEFANIO ANTONIO DA SILVA. Afim de evitar alegações de cerceamento de defesa e por supostas divergências em publicações, restituo o prazo para os agravados apresentarem resposta. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403